Tribunal: TJPA
Processo: 0811773-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811773-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: ARNALDO CAETANO TOME

PROCURADOR: JOSILENE BEZERRA TOME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0811773-76.2022.8.14.0000
.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA
.

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ.

ADVOGADOS:
LETICIA DAVID THOME - OAB/PA 10.270-A.

AGRAVADO:
ARNALDO CAETANO TOME.

REPRESENTANTE:
JOSILENE BEZERRA TOME

DEFENSORA PÚBLICA:
NAZARÉ RAMOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CONTRATANTE INTERDITADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811773-76.2022.8.14.0000

COMARCA: PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ.

ADVOGADOS:
LETICIA DAVID THOME - OAB/PA 10.270-A.

AGRAVADO:
ARNALDO CAETANO TOME.

REPRESENTANTE:
JOSILENE BEZERRA TOME

DEFENSORA PÚBLICA:
NAZARÉ RAMOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ,
em face de
ARNALDO CAETANO TOME
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 10896372 pag. 1/4)
que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

Nas
razões do interno (Id. 11225037 pag. 1/10),
o
Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, não analisou adequadamente os argumentos apontados no recurso, destaca que eventual deferimento de liminar acarretará graves prejuízos ao demandado, desde pugna pelo deferimento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões de (Id. 12052662 pag. 1/5),
o agravado pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CONTRATANTE INTERDITADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id 10896372 pag. 1/4).

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática, alegando que embora existam hipóteses autorizadoras para o julgamento monocrático do recurso, o agravante entende que este relator, não decidiu corretamente. Aludindo que no caso dos autos a mesma não se amolda a qualquer das possibilidades de julgamento monocrático, informa que a decisão não há nenhuma jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado do Pará, e a jurisprudência juntada do STJ não se aplica ao caso concreto.

Analisando os autos, consigno ser descabida a alegação do Recorrente de que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA. Vale dizer, ainda, que o
decisium
ora atacado foi fundamentado em entendimento firmado no âmbito do C. STJ.

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de
Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja concedido o efeito suspensivo, tornando sem efeito a decisão do juízo singular no que atine ao cancelamento dos descontos efetuados na conta corrente do agravado para pagamento das parcelas do empréstimo contratado. Ressalta que, a decisão é passível de causar um dano irreversível ao Agravante.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco parte da decisão monocrática que:

“(...)

Esclareço que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, ou seja, daqueles previstos no art. 300, do CPC.

Pois bem, de acordo com o Art. 300, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, não havendo o que se reformar na decisão agravada, conforme passo a expor.

A
probabilidade do direito
reside no fato incontroverso de o agravado ser interditado judicialmente desde o ano de 2011, o que o impossibilita de praticar atos da vida civil sem a anuência de sua curadora, razão por que não poderia ter, sozinho, formalizado os empréstimos questionados.

Em que pese haja indícios de não ter a curadora comunicado ao agravante a respeito da interdição, há que se considerar que sua boa-fé é presumida, sendo prematuro, portanto, considerar que a mesma tenha agido com má-fé em relação às contratações, mormente quando ainda estamos no início da ação.

Entendo, portanto, presente a probabilidade do direito do agravado, no que diz respeito à suspensão dos descontos, diante da possibilidade de anulação dos negócios jurídicos em questão.

A seu turno,
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
resta caracterizado no fato de os descontos ocorrem em verba de natureza alimentar, indispensável, portanto, à subsistência do agravado.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).

No que diz respeito à multa, estipulado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 dias, entendo encontrar-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende à finalidade precípua da multa, qual seja, a de incentivar o cumprimento da obrigação imposta, razão por que inexistem motivos para sua revisão. Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VALOR ESTIPULADO FORA DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO DA REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ATUAÇÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O TEOR DO ART. 85 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
"o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019). 2. Sopesando as circunstâncias apresentadas no acórdão e comparando-as com a jurisprudência desta Corte Superior, verifica-se que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer descumprida, é adequada ao contexto dos autos. Destarte, a fim de evitar eventual reformatio in pejus, esse montante não poderá superar o estipulado pela segunda instância. 3. Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do Tribunal ad quem, independentemente de provocação. Precedentes. 4. A distribuição dos honorários advocatícios que respeita o comando do art. 85 do novo CPC não merece ser alterada. Isso acontece quando o percentual já estipulado atender à dimensão do que foi pedido e do que foi concedido aos litigantes. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1841809/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/06/2023